Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REGRAS DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDAS NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 4o, LEI 9.099/95). AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. DIREITO DO AUTOR DE ESCOLHA DO FORO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu de ofício a incompetência do Juízo e declarou extinto o processo sem resolução do mérito (ID. 47653283).
2. Alega o recorrente, em síntese, que a ação trata de pedido de reparação civil, por dano moral, e que, no caso, em relação à questão da competência, aplica-se o disposto no inciso III, do artigo 4o, da Lei 9.099/95. Requereu a cassação da sentença, para que seja determinado o processamento e julgamento da causa pelo Juízo de origem.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs. 48517971, 48517972, 48517973 e 48517974). Contrarrazões apresentadas (ID. 47654038).
4. No presente caso, a parte autora/recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização em seu favor em razão de ofensa/injúria proferida pelo demandado com o objetivo de macular sua honra subjetiva.
5. A ação foi ajuizada em Águas Claras/DF, foro de domicílio do autor. O réu, por sua vez, tem domicílio em Patos de Minas/MG. O Juízo reconheceu de ofício a incompetência territorial e o processo foi extinto, sem resolução do mérito.
6. O inciso III, do artigo 4o da Lei 9.099/95 fixa, para as ações de reparação de dano de qualquer natureza, a competência do domicílio do autor ou do local do ato ou fato para o ajuizamento da ação, facultando, ainda, em seu parágrafo único, a possibilidade de propositura do feito no foro de domicílio do réu (inciso I). Desse modo, o disposto na legislação especial, que disciplina os Juizados Especiais, amplia as hipóteses previstas no artigo 53 do Código de Processo Civil, o que torna indevida a extinção do feito, no presente caso, pelo reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Configurado o error in procedendo.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.